Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713615-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SOLUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME, DARLAN LAZARO DE ARAUJO, APARECIDA TELMA TORRES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0038034-21.2013.8.07.0001, indeferiu pedido de renovação de pesquisa de bens dos executados por meio dos sistemas RENAJUD. O agravante pondera que a reiteração da pesquisa garante maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Esclarece que a última consulta ao sistema RENAJUD foi feita em 2017, sendo necessária a renovação da diligência, independentemente da comprovação da alteração da situação financeira dos executados. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para deferir a consulta de bens da executada por meio do sistema RENAJUD. No mérito, a reforma da decisão, nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido no ID 34892358 e 34892357. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 120681358 dos autos de origem): Processo suspenso pelo art. 921, inciso III, C/C 771 do CPC, desde 02/10/2017. Nos termos do art. 923, "suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". Referido dispositivo legal há de ser interpretado também de acordo com o § 3o, do art. 921, de forma que, suspensa a execução com fundamento no art. 921, inciso III, não serão praticados atos processuais, exceto se forem encontrados bens penhoráveis do executado, ou na hipótese do art. 923, ambos do CPC. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (art. 798, II, c, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa junto ao Renajud, uma vez que não demonstrada modificação na situação financeira dos executados, observando-se a pesquisa Sisbajud recentemente realizada no feito. Saliento que a parte exequente poderá juntar documentos que comprovem a mudança da situação econômica para prosseguimento dos atos executórios. No mais, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID n° 18436170. I. Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sistemas como o INFOJUD e o RENAJUD têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável decisão que nega consulta a tais sistemas porque não demonstrada a modificação econômica da parte executada, ou por ausência de indicação concreta de bens a serem penhorados. Isso porque os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo e, sendo, no caso em exame, o pedido de reiteração de pesquisa via sistema RENAJUD razoável, mormente em razão da pesquisa via BACENJUD anteriormente realizada, é medida que se impõe para salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. Nesse sentido é o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. (...) 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. (...) 13. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022) E o posicionamento majoritário desta eg. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado foi realizada há mais de 3 anos, tem-se por razoável a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da parte executada. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1414776, 07407803720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO. PEDIDO. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RAZOABILIDADE. PENHORA. LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a renovação da diligência junto ao RENAJUD e INFOJUD. 2. A possibilidade de reiteração de consulta nos programas informatizados deve ser analisada a cada caso e, mesmo não demonstrada estritamente a alteração na situação financeira do devedor, o lapso temporal transcorrido da última consulta possibilita a existência de alteração e/ou modificação da situação financeira do executado. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1412889, 07007234020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que, apesar de ter sido realizada uma consulta em nome dos executados em março de 2022 (ID 118756530 dos autos de origem), ela se limitou ao SISBAJUD, sendo que a última pesquisa realizada no sistema RENAJUD foi feita em 07.06.2017, conforme consta no ID 18436070 - Pág. 7/13 dos autos de origem, ou seja, transcorreu quase cinco anos até o novo pedido de consulta, feito em 04.04.2022, conforme petição de ID 120562149 dos autos de origem. Nesse viés, não se pode perder de vista que o princípio-fim maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado se não for autorizada a reiteração de pesquisa ao sistema RENAJUD em busca de bens passíveis de serem penhorados para satisfação de seu crédito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada, para determinar que o juízo agravado realize as pesquisas via RENAJUD em nome dos executados. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 4 de maio de 2022 18:15:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador